Tribunal: CARF
Processo: 16682.902542/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.902542/2013-50
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.600 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem adote as
providências elencadas no voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
108-003.822, da 22a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08.
Na origem, o contribuinte apresentara Declarações de Compensação (“DComp”)
objetivando liquidar débitos próprios mediante uso de saldo negativo do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2009, este levantado no montante de R$ 663.003,93.
A unidade da Secretaria Especial da Receita Federal que jurisdiciona o sujeito
passivo proferiu Despacho Decisório em setembro de 2013, reconhecendo em parte o direito
creditório postulado pela pessoa jurídica, no valor de R$ 604.745,66.
Em que pese todas as parcelas que compuseram o crédito demonstrado em
DComp terem sido confirmadas pela unidade da RFB (R$ 17.774.551,30), restaria somente o
valor correspondente ao saldo negativo reconhecido, posto que o IRPJ devido naquele período de
apuração alcançara R$ 17.169.805,64.
Por outro lado, o saldo negativo do IRPJ teria sido composto por parcelas
superiores às informadas na DComp, como assim restou demonstrado pelo contribuinte na
correspondente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica1:

1 DIPJ retificadora, apresentada em março de 2012, antes de proferido o Despacho Decisório.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.902542/2013-50
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.600 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16682.902542/2013-50

IRPJ à alíquota de 15%
R$10.569.962,11
Adicional
R$7.022.641,41
(-) Programa de Alimentação do Trabalhador
-R$422.797,88
IRPJ devido
R$17.169.805,64
(-) IRRF
-R$29.694,87
(-) IRPJ pago por estimativa mensal
-R$17.803.114,70
IRPJ a pagar
-R$663.003,93
Em resumo, a pessoa jurídica postulara o crédito na sua integralidade, embora, na
DComp, não informara a totalidade das parcelas que o formara.
O contribuinte manifestou inconformidade. Por bem resumir as alegações de
recurso, transcrevo excertos do Relatório do acórdão recorrido:
Notificada do lançamento em 12/09/2013, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade em 14/10/2013, alegando, em resumo, constatou que o IRRF
reconhecido (R$28.455,35) na análise do crédito é menor do que o seu direito creditório
de R$ 58.258,27, como demonstrado na ficha 57 da DIPJ, ficando identificada diferença
no valor de R$ 29.802,92, diminuindo o valor do débito não homologado.
O colegiado a quo, ao se debruçar sobre o recurso inaugural da pessoa jurídica,
considerou-o improcedente. Do voto condutor da decisão recorrida, reproduzo os trechos a
seguir:
A manifestante concorda com a diferença de R$ 28.455,35. A lide abrange um Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendario 2009, no montante de R$ 29.802,92.
[...]
O motivo da não homologação foi o fato de a interessada ter informado parcelas de
crédito na DComp menores do que na DIPJ. A manifestante aduz que errou ao
preencher a DComp e informar parcelas de fonte a menor.
Poder-se-ia admitir a reforma do despacho decisório para considerar eventuais parcelas
não informadas na DComp, até o limite do saldo negativo solicitado. Entretanto, o valor
do saldo negativo a ser considerado está limitado àquele apurado na DIPJ.
As informações prestadas na DIPJ, a princípio, refletem a escrituração contábil e fiscal
do contribuinte e demonstram as apurações das bases de cálculo e os valores devidos do
IRPJ e da CSLL; por este motivo, a análise do direito creditório deve ser limitada a
esses valores e em contrapartida aos valores declarados (solicitados) no PER/DCOMP
com demonstrativo de crédito.
Caso a contribuinte necessite da confirmação de crédito em maior valor do que aquele
pleiteado no Per/Dcomp, deve efetuar a sua retificação com demonstrativo de crédito,
adequando o seu conteúdo ao que consta de sua DIPJ, apesar de o crédito retificador
estar sujeito à comprovação.
No presente caso, após o despacho decisório, a interessada apresentou DIPJ retificadora
em 07/07/2014, apurando o seguinte saldo negativo no ano-calendário de 2009:
[...]
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.600 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16682.902542/2013-50

Como o valor do saldo negativo informado por ela própria em sua DIPJ (R$
604.745,66) é exatamente igual ao que já foi reconhecido no despacho decisório
recorrido, não há reparos a se fazer.
Irresignada, recorre a pessoa jurídica a este Conselho, tecendo as seguintes
considerações:
- que por entendimento equivocado retificara a DIPJ, para adequação do saldo
negativo nela demonstrado ao crédito reconhecido pela unidade da RFB, implicando, tal medida,
em mero erro de fato;
- que além dos pagamentos de estimativas mensais confirmados mediante o
Despacho Decisório, houvera ainda uma compensação alusiva à estimativa de dezembro de
2009, a qual não foi homologada, resultando em posterior pagamento efetuado pela Recorrente,
no valor de R$ 24.746,93;
- que além das retenções do imposto sofridas na fonte informadas na DComp,
igualmente confirmadas pela unidade de origem, outras duas não compuseram o crédito
demonstrado na compensação e, obviamente, não foram contempladas na análise inicial,
totalizando R$ 31.518,35, a despeito de o contribuinte as haver declarado na DIPJ; e
- que a soma da estimativa de dezembro com as retenções referidas é inferior à
parcela do crédito denegado na origem (R$ 58.258,27), razão pela qual requer que lhe seja
reconhecido o direito creditório no montante de R$ 56.265,28 e homologadas as compensações
declaradas, atreladas ao presente Processo Administrativo.
Instruiu seu Recurso com os documentos nele citados: cópia da Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais alusiva a dezembro de 2009, extrato de processo
referente à cobrança da referida estimativa de IRPJ - extinto pelo pagamento – e cópia de
extratos de DIRF obtidos nos sistemas da Receita Federal.
Nos documentos em comento, verifico que a compensação da estimativa de
dezembro de 2009 foi declarada em 29 de janeiro de 2010 (antes da transmissão da DComp
objeto destes autos), que o pagamento da referida estimativa foi efetuado em 11 de setembro de
2015 (anos após à manifestação de inconformidade) e que as retenções que a Recorrente
pretende ver confirmadas são as seguintes (ambas informadas na DIPJ que serviu de base para a
prática do ato administrativo consubstanciado no Despacho Decisório):
Fonte Pagadora
Código de Retenção
Descrição
Valor do IRRF
43.060.029/0001-71
8468
IRRF sobre operações de Day Trade
21.858,32
60.872.504/0001-23
5706
IRRF sobre Juros sobre o Capital Próprio
9.660,03
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.600 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16682.902542/2013-50

As alegações da Recorrente ao longo do contencioso se fundam em sucessivos
erros supostamente cometidos, desde o preenchimento da Declaração de Compensação até a
retificação da DIPJ do ano-calendário 2009 para adequá-la ao que restou decidido pela unidade
de origem.
Entendo, contudo, que os autos carecem de validação dos documentos neles
acostados pela Recorrente em sede do Recurso Voluntário.
Ademais, a dedução do IRRF requer que o respectivo rendimento tenha sido
levado ao cômputo do IRPJ (Súmula CARF n° 80). Nessa toada, não foram identificadas, na
DIPJ alimentada nos autos, receitas de juros sobre o capital próprio (linha 6 da Ficha 07C).
Assim, voto por converter o julgamento em diligência, para que a unidade da
Receita Federal do Brasil:
a) junte aos autos a última Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica apresentada pela Recorrente, referente ao ano-calendário
2009;
b) certifique a veracidade das informações prestadas pela Recorrente em seu
recurso, confirmando as retenções sofridas na fonte discriminadas no
Relatório e o pagamento da estimativa de dezembro de 2009;
c) intime a pessoa jurídica a comprovar haver oferecido à tributação as receitas
de juros sobre o capital próprio que deram azo à respectiva retenção em litígio;
e
d) produza relatório conclusivo, do qual a Recorrente deverá ser notificada para,
em querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 30 (trinta) dias.
Findo o prazo referido, devolva-se o processo ao CARF, para continuidade do
julgamento do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 211
DF CARF MF
Original